Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006730-69.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0182-47 (AGRAVANTE), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0002-26 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE), Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.093/STF. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

2.

A ação originária foi ajuizada em 03/03/2021, após o julgamento do Tema 1.093/STF, que condicionou a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar e estabeleceu modulação de efeitos para 2022.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos fixada no Tema 1.093/STF se aplica a ação ajuizada após a data do julgamento (24/02/2021), ainda que haja suposto
distinguishing
em relação ao paradigma.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.093/STF e com o entendimento do STJ, que aplicam a modulação aos processos ajuizados após 24/02/2021.

5. Não se verifica distinguishing relevante que afaste a aplicação da tese ou da modulação de efeitos no presente caso.

6. Os fundamentos constitucionais invocados pelas agravantes (arts. 146 e 155, § 2o, XII, da CF/1988) foram devidamente considerados pela decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“As ações ajuizadas após 24/02/2021 sujeitam-se à modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.093/STF, sendo válida a cobrança do DIFAL a partir de 2022, ainda que se alegue distinguishing não reconhecido pelos tribunais superiores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, I e III, “a”; 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 1.093).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO N. 1006730-69.2021.8.11.0041

AGRAVANTES: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 1.093).

As agravantes alegam que há uma distinção relevante entre o presente caso e o caso paradigma (Tema 1.093); aduzem que o v. acórdão recorrido violou os arts. 146 e 155, § 2o, XII, alíneas "a", "d" e "i", todos da CF/88, pois a exigência do DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias por consumidor final contribuinte do imposto era indevida, uma vez que não havia lei complementar federal regulamentando o referido imposto, conforme previsto nos artigos 146, III, e 155, § 2o, XII, da CF/88.

Menciona que no julgamento da ADI no 5.469 e do RE no 1.287.019 (Tema 1093), foi reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte do ICMS, justamente devido à necessidade de edição de uma lei complementar federal que regulamente o DIFAL; asseveram que se enquadram na aplicação do Tema 1.093 somente em relação ao mérito, mas não quanto à modulação de efeitos, uma vez que se discute a incidência do DIFAL nas aquisições de mercadorias.

Requer o provimento do recurso (id. 278489893).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 278735351.

Contrarrazões (id. 289964354).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 1.093).

As agravantes interpuseram Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 184651189).

Alegou violação aos arts. 146 e 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i” da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão
“deixou de considerar a existência de pequeno distinguishing entre o presente caso e o caso paradigmático (Tema 1093), o que é suficiente para afastar a aplicação da modulação de efeitos ao presente caso, mas não a ratio decidendi.”

Todavia, o v. acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a tese firmada não se aplica às ações ajuizadas posteriormente a 24.02.2021, em conformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 1.093
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Aplicação exclusiva do Tema 1.093.

Conforme relatado, a recorrente alega que o acórdão recorrido
“o entendimento firmado quando do julgamento do Tema 1.093 e da ADI no 5.469 deve ser aplicado ao presente caso, visto que a exigência de ICMS do consumidor final contribuinte do imposto na aquisição de mercadorias, como é o caso das Recorrentes, também não encontrava regulamentação em lei complementar nacional, como se vem insistentemente demonstrando”.

Defende que
“ainda que o Tema 1.093 e a ADI no 5.469 tenham tratado de operações interestaduais praticadas com consumidores finais não contribuintes do ICMS, a verdade é que os motivos determinantes daquelas decisões são plenamente aplicáveis às operações interestaduais praticadas por consumidores finais contribuintes do imposto, na medida em que, para ambos os casos, não havia lei complementar disciplinando a exigência do DIFAL”
.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 5o, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, ”d” e “i”, da Constituição Federal, se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022
),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
.

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu,
in verbis
:

“In casu, a ação foi ajuizada em 03/03/2021, ou seja, em data posterior ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e do Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093) que se deu em 24/02/2021, de modo que deve ser aplicada a modulação na vertente hipótese, produzindo efeito à partir do ano de 2022.

No mesmo sentido, tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, vejamos:

‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL, no Tema 1.093, de repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual que envolve mercadoria destinada ao consumidor final, não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio n. 93/2015. Na ausência da lei complementar disciplinadora, aprovada a modulação do resultado para que a decisão produza efeitos, a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando os efeitos da modulação às ações que estiverem em curso’. (N.U 1009390-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

‘APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - TEMA 1.093 - EC N.o 87/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - MODULAÇÃO DOS EFEITOS RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO - MARCO TEMPORAL - DATA DO JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO STF - IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO - PRETENSÃO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS. [...] A fim de evitar efeitos econômicos severos aos estados, o STF modulou os efeitos de sua decisão para determinar que produzirá efeitos somente a partir de 2022, oportunizando ao Congresso Nacional que edite Lei Complementar sobre a questão e ressalvando as ações em curso ajuizadas antes da data do julgamento, em 24/02/2021. [...]”. (N.U 1051572-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, se mostra escorreito o pronunciamento do Juízo a quo no sentido de aplicar a modulação no caso dos autos.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa cujos fatos geradores ocorrerem antes do ano de 2022”. (Id.

184651189).

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a tese firmada não se aplica às ações ajuizadas posteriormente a 24/02/2021, em conformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 1.093
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.093/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelas agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025